Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007120-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURELIO ABDIAS SAMPAIO FERREIRA - CPF: 567.855.851-04 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Aurélio Abdias Sampaio Ferreira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, o qual buscava a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por não comprovação de hipossuficiência. O embargante alega omissão e contradição quanto à fixação do valor da causa, sustentando que o montante deveria refletir o proveito econômico da obrigação de fazer e não o valor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: (i) determinar se as razões apresentadas nos embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica do acórdão recorrido, conforme o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam especificamente dirigidas à decisão impugnada, apontando de forma clara os motivos pelos quais se busca a reforma.

No presente caso, as razões dos embargos de declaração estão dissociadas do conteúdo do acórdão embargado, uma vez que este não tratou do valor da causa, mas apenas do indeferimento da justiça gratuita.

A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão viola o princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Jurisprudência consolidada sustenta que recursos com razões desvinculadas da decisão recorrida não atendem aos pressupostos de admissibilidade e não podem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam dirigidas especificamente aos fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgRg
no AI 631672, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024; TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por
AURELIO ABDIAS SAMPAIO
FERREIRA
,
em face de acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

O embargante alega que o v. acórdão é omisso e contraditório por manter o valor da causa em R$ 495.500,00, sob o fundamento de que o objeto da demanda não é a aquisição do imóvel, mas sim a obrigação de fazer relativa à assinatura de documentos para liberação de financiamento. Acrescenta que o valor da causa deveria refletir o proveito econômico r
elacionado à obrigação de fazer e não ao valor do imóvel.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja o acórdão integrado com a correta fixação do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do
s embargos
estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do
AgRg
no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de
admissibilidade.

No caso, em que pese
o embargante alegue que o acórdão é omisso e contraditório quanto ao valor da causa, o acórdão não trat
a sobre essa matéria.

Há que se ressaltar que
o processo subiu ao Tribunal com apelo do ora embargante (
AURELIO
) em face da sentença da origem.

Nas razões do apelo, o apelante formulou pedido de justiça gratuita. Em razão disso, foi intimado para comprovar o preen
chimento dos requisitos (Id.
225599682
) e não o fez de maneira satisfatória. Portanto, teve o pedido indeferido, com a determinação de recolhimento do preparo (Id.
229566183
).

Contra essa decisão monocrática, interpôs o agravo interno, a que a Câmara negou
provimento no acórdão ora embargado.

Aqui,
vale dizer
que as razões recursais estão
desassociadas do acórdão embargado.

Acerca da matéria, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade. Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido” (TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024